Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Transferência bancária. Pix. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No dia 12/03/2021, o autor recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que seu cartão havia sido bloqueado em virtude de supostas compras fraudulentas. O autor foi, então, orientado a telefonar no número que constava no verso de seu cartão. Após telefonar para o número oficial do banco réu, o autor foi induzido pelo suposto funcionário do banco a transferir, via PIX, as quantias de R$ 12.000,00 e R$ 10.150,00, sob o fundamento de que seria necessário realizar simulações para verificar falhas no sistema do banco. Nenhum valor foi restituído e o autor sofreu um prejuízo total de R$ 22.150,00.
5 – Ausência de culpa exclusiva do consumidor. O boletim de ocorrência (ID 32797399) e a carta enviada ao banco réu poucos dias após os fatos (ID 32797398) são elementos de convicção a apontar que a fraude se deu mediante utilização do terminal telefônico cujo número foi disponibilizado pelo Banco e este não traz qualquer indicação de que o referido terminal não foi utilizado para a consumação da fraude. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. A fraude se assemelha ao “golpe do motoboy”, em que a vítima, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em ambos os casos, o defeito no serviço é verificado pela fragilidade do meio de comunicação fornecido pelo banco réu, que admite a invasão por terceiros. Assim, não há excludente de responsabilidade, de modo que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A fraude decorre de fortuito interno, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W